Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-14.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005817-14.2018.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ADRIANO REZENDE PUTINATI, é embargada ROSANA MENEZES NATÉL
PUTINATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.301
Embargos de Declaração Cível No 1005817-14.2018.8.26.0223/50001
COMARCA: Guarujá
Embargante: Adriano Rezende Putinati
Embargado: Rosana Menezes Natél Putinati
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência de
qualquer dos vícios arrolados no art. 1022, do Código de
Processo Civil. Pretensão infringente. Descabimento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração para sanar
contradições existentes no acórdão de fls. 72/82, dos autos digitais apensos, que
acolheu em parte, os embargos de declaração opostos pela parte embargada com o
fim único de reduzir a verba honorária.
Aduz o embargante que os honorários advocatícios de
sucumbência mostram-se contrários à legislação aplicável á espécie. Afirma que a
fixação por apreciação equitativa somente é possível nas causas de valor inestimável
ou quando o proveito econômico for irrisório.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Embora a regra geral seja a fixação de verba honorária
em patamar não inferior a 10 (dez) e não superior a 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa, no presente caso era de rigor o arbitramento por apreciação
equitativa, em respeito ao postulado da proporcionalidade e ao princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa.
Isto porque, em observância estrita ao texto legal, tendo
por base o valor da causa (ainda não atualizado), os honorários advocatícios
deveriam ser fixados entre R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 140.000,00 (cento
e quarenta mil reais), o que representaria um excesso injustificado e configuraria
desrespeito aos parâmetros elencados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Vale acrescentar que a sentença fora proferida logo após
a contestação, sem instrução da lide, assim, sem que isso possa ser considerado
demérito ao ilustre patrono que representa o Réu, o valor correspondente a 10%
(dez) por cento do valor da causa representaria um valor excessivo e sem
correspondência com a natureza da causa, de baixa complexidade jurídica ou fática,
haja vista que a demanda foi julgada extinta sem julgamento do mérito por ausência
de interesse de agir, na modalidade adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Desse modo, a fixação da verba honorária bem atendeu
aos critérios invocados pela legislação e o valor arbitrado se mostrou condizente
com as particularidades do caso.
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. O
embargante objetiva a adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito
como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Cumpre ressaltar que “o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ, 1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJ
17.08.98) e ainda que “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Por óbvio que o embargante, divergindo da intelecção
aposta, poderá valer-se dos meios recursais apropriados.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Finalmente, entende esta Relatoria que o arrazoado
produzido não excedeu os limites da boa fé, motivo pelo qual não se aplicará
qualquer sanção a esse timbre; todavia, não se descarta a possibilidade de
reconhecer, no futuro, a má-fé processual, em especial para infligir as penalidades
cabíveis, cumulativamente ou não.
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator